Tribunal: TJMT
Processo: 1010517-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010517-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSUE MACHADO
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JOSUE MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de declaratória de inexistência de débito c/c dano moral interposto em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e OUTROS., acolheu pedido de litisconsórcio passivo necessário e determinou a citação da empresa Rogério Diego Araújo Mantovani.
Em breve síntese, sustenta o recorrente que se trata “de DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, visto que a Agravada negativou o nome do Agravante indevidamente, sob o pretexto que este celebrou contrato de empréstimo para aquisição de móveis planejados na Empresa ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI, CNPJ: 12.441.461/0001-89, na data de 04/10/2018, o qual deveria ser pago 11 parcelas mensais de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), com vencimento da 1a em 04/11/2018 e a última em 04/09/2019. O fato é que o Agravante jamais celebrou qualquer negócio jurídico tanto com a empresa supra, como em relação à Agravada, razão pela qual a assinatura do contrato de ID: 23320564 dos autos originários não é do Agravante, porquanto falsa. Assim, ante a dificuldade de localizar à Empresa ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI, CNPJ: 12.441.461/0001-89, já que nunca estivera em seu estabelecimento, bem como levando em consideração que o contrato de financiamento é de responsabilidade da AGRAVADA, fornecedora do empréstimo irregular, o Agravante valendo do seu poder de escolha, já que há claramente uma relação de consumo, moveu a supra ação contra apenas AYMORÉ FINANCIAMENTOS - GRUPO BANCO SANTANDER DO BRASIL. No entanto, a Agravada, a fim de discutir responsabilidades, já que entende que se houve qualquer fraude, o único beneficiário seria a Empresa ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI, CNPJ: 12.441.461/0001-89, a denuciou à lide em sua contestação. Ocorre que, a questão controvertida é simples e a responsabilidade da AGRAVADA É SOLIDÁRIA, podendo o Agravante demandar contra todos ou qualquer dos fornecedores. Isso porque, a Agravada tem o dever mínimo de verificar se seu contrato foi assinado pela pessoa que busca o financiamento, o que não fez. Caso a Agravada entenda que a negligência foi da EMPRESA ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI, CNPJ: 12.441.461/0001-89, preposta daquela para concessão de financiamento, motivo pelo qual houvera o fato absurdo em questão, deverá valer de ação regressiva, não tumultuar o processo, a fim de no mínimo, prolongar demasiadamente a solução do conflito. Ressalta-se que, o Agravante hoje tem mais de 73 anos de idade, aposentado que recebe muito pouco, não mantendo qualquer relação jurídica seja com a Empresa ou a Agravada, o que o coloca em grande situação de vulnerabilidade.”
Requer, ao final, pela reforma da decisão agravada para suspender a decisão recorrida, mantendo apenas a agravada AYMORÉ FINANCIAMENTOS - GRUPO BANCO SANTANDER DO BRASIL no polo passivo. e, no mérito, a reforma da decisão, nos termos da liminar.
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, de acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, tampouco o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão do efeito pretendido, já que possivelmente dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável, visto que, de fato, necessário, ao menos naquele momento, a inclusão da empresa ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI na demanda.
Assim, entendo não presente a verossimilhança da alegação do agravante, até porque ausentes elementos a corroborar com a tese recursal, ao menos nesta fase de cognição sumária, a permitir a revisão da decisão agravada.
Tampouco verifico hipótese de prejuízo ou lesão de difícil reparação, pois não há documentos ou demonstração do real prejuízo, ao menos até a análise do mérito deste recurso.
Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Cuiabá, 25 de maio de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora